Tribunal: STF
Processo: ACO 3624
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Referendo em tutela provisória de urgência em Ação Cível Originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Tempo de serviço prestado perante as Forças Armadas. Período anterior à Emenda Constitucional 103/2019. 4. Averbação perante Estado-membro. A despeito da inexistência de contribuição específica para a cobertura previdenciária, no período anterior à EC 103/2019, o tempo de serviço prestado pelo militar possuía natureza jurídica voltada à cobertura previdenciário-assistencial (inatividade remunerada) para efeito de cômputo com fins de percepção de proventos civis ou militares. Súmula 10 do Supremo Tribunal Federal. 5. Esta Corte entende que “No sistema de compensação financeira entre regimes previdenciários, o que deve prevalecer não é o interesse de um ou de outro regime, nem dessa ou daquela unidade federada, mas sim o interesse público, que se expressa, em especial, nas sadias concessões e manutenções dos benefícios previdenciários, seja qual for o ente da federação responsável por eles” (ACO 2.086, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2019). 6. Imperiosa necessidade de compensação previdenciária entre os regimes próprios, sob pena de enriquecimento ilícito do Órgão de origem. 7. Referendo integral.